Tribunal: TJDFT
Processo: 0730217-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730217-83.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOSEED AGRONEGOCIOS LTDA EMBARGADO: LAAD AMERICAS NV D E S P A C H O Intime-se o embargado para responder ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, CPC. Brasília, 13 de dezembro de 2019. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator